Tribunal: TJES
Processo: 5000265-37.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000265-37.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: EVANDRO FARIAS MENDES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INTERRUPÇÃO NO ENVIO DE BOLETOS. BOA-FÉ OBJETIVA E LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. QUITAÇÃO RECONHECIDA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pretensão de consignação em pagamento e declaração de inexistência de débito, decorrente de interrupção unilateral do envio de boletos de acordo de renegociação de dívida pela instituição financeira, o que resultou no inadimplemento das últimas parcelas e na consequente negativação do nome do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a interrupção no envio de boletos constitui falha na prestação de serviço, a despeito de cláusula contratual que impõe ao devedor o dever de buscar meios alternativos de pagamento; (ii) determinar se o depósito judicial do montante integral autoriza a declaração de quitação do débito; e (iii) estabelecer se o valor e o teto das astreintes fixadas para o cancelamento da restrição creditícia observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica em tela submete-se aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, conforme preceituam o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil.

O descumprimento, pela instituição financeira, de compromisso assumido perante o PROCON para o envio regular de faturas via e-mail viola a legítima expectativa do consumidor e caracteriza falha na prestação do serviço.

A conduta diligente do consumidor, que busca o adimplemento via órgão de proteção e realiza o depósito judicial das parcelas faltantes, afasta a tese de exercício regular de direito pelo banco.

A ausência de impugnação específica quanto aos valores depositados em juízo torna incontroversa a quitação da obrigação.

A fixação de multa diária (astreintes) deve harmonizar a natureza coercitiva da medida com a vedação ao enriquecimento sem causa, justificando a imposição de um teto limitador ao montante total acumulado.

O princípio da causalidade impõe a condenação da parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ao pagamento de honorários advocatícios, os quais podem ser fixados por equidade quando o proveito econômico for irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A interrupção injustificada do envio de boletos de renegociação de dívida, após compromisso expresso de encaminhamento ao consumidor, viola a boa-fé objetiva e caracteriza falha na prestação do serviço.

O depósito judicial do montante integral da dívida, sem impugnação específica do credor quanto aos valores, autoriza a declaração judicial de quitação.

A multa diária por descumprimento de obrigação de fazer deve ser limitada a um patamar máximo para evitar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422; CDC, arts. 4º e 6º; CPC, arts. 85, § 2º, 341 e 544, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.076; STJ, Tema Repetitivo n. 1.059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra a r. sentença (id. 16778551) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Anchieta, que, na
ação de consignação em pagamento cumulada com declaração de inexistência de débito
ajuizada por
EVANDRO FARIAS MENDES
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar extinta a relação contratual relativa aos acordos n. 42046/331644062 e 42046331644088 diante do pagamento integral, bem como determinou o cancelamento da negativação do nome do apelado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões recursais (id. 16778553), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, em síntese, que (i) não houve falha na prestação do serviço, uma vez que o apelado detinha ciência inequívoca quanto à possibilidade de realizar o pagamento do acordo em agências bancárias ou canais digitais, independentemente do recebimento do boleto, conforme contratualmente previsto; (ii) houve exercício regular de direito ante o inadimplemento verificado; (iii) o valor fixado a título de multa diária (astreintes) é exorbitante e enseja enriquecimento sem causa, devendo ser reduzido ou limitado; (iv) os honorários sucumbenciais devem ser excluídos ou reduzidos.

Segundo se depreende, o cerne da presente demanda reside na verificação de responsabilidade da instituição financeira apelante pela interrupção do envio de boletos referentes ao acordo de renegociação de dívida, fato que culminou no inadimplemento das últimas seis parcelas e na consequente negativação do nome do consumidor.

O Juízo
a quo
, por intermédio da sentença recorrida, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, sob o fundamento de que houve falha na prestação do serviço por parte do banco, uma vez que este se limitou a alegar a existência de meios alternativos de pagamento sem impugnar os valores consignados em juízo, tornando incontroversa a quitação do débito.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a conduta do consumidor, ao buscar o adimplemento via órgão de proteção ao consumidor, afasta a tese defensiva baseada na cláusula contratual que impõe o dever de buscar meios alternativos de pagamento, e se a declaração de quitação judicial deve ser mantida.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
o recurso merece parcial provimento.

Isso porque, conforme se depreende, a relação jurídica em tela é nitidamente consumerista, incidindo os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, conforme preceituam os artigos 4º e 6º do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 422 do Código Civil, cuja norma estabelece que "
os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
".

No caso, observa-se que, embora não possa ser relegada a existência da cláusula 6ª do contrato (id. 16778545, fls. 5-6), que impõe ao devedor o dever de procurar outros meios de pagamento caso não receba o boleto, verifica-se que o apelado agiu imbuído de evidente boa-fé, na medida em que comprovado que não se manteve inerte e buscou o adimplemento perante o PROCON Municipal de Anchieta (id. 16778112), solicitando o envio das faturas remanescentes.

Naquela ocasião, mediante o contato institucional, o apelante aderiu à solicitação e emitiu o boleto referente à parcela subsequente, o qual foi devidamente quitado, que criou no consumidor a legítima expectativa de que os boletos seguintes seriam disponibilizados da mesma forma, dever este que o banco voltou a descumprir injustificadamente.

Importante salientar, ainda, que o apelado procedeu ao depósito judicial do montante integral das parcelas faltantes (ids. 12774210, 14676486, 14676484, 15693244, 16707203), somando o valor confessado de R$ 845,00.

Ademais, sobreleva destacar que o apelante não apresentou qualquer impugnação específica quanto aos valores depositados (CPC, artigos 341 e 544, inciso IV), limitando-se a teses genéricas sobre a forma de pagamento, o que torna adequada a declaração de quitação.

Prosseguindo, no que diz respeito às
astreintes
fixadas, em que pese o esforço argumentativo da agravante, não se vislumbra irrazoabilidade ou desproporcionalidade na fixação de multa diária de
R$ 1.000,00
, caso a ora recorrente, após o prazo delineado na sentença recorrida,
proceda à solicitação de baixa da restrição negativa realizada

em virtude do adimplemento integral da obrigação declarado na sentença recorrida.

Isso porque, considerando que as
astreintes
possuem natureza coercitiva, reputo que o valor de R$ 1.000,00 por dia se afigura compatível com a obrigação imposta e à capacidade econômica das partes, sendo viável, lado outro, sua limitação ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como forma de evitar enriquecimento sem causa.

Em arremate, no que diz respeito à pretensão de ver excluídos ou reduzidos os honorários advocatícios, depreende-se que, à luz do princípio da causalidade, embora o Juízo
a quo
tenha consignado que não houve impugnação específica por parte da apelada quanto ao valor devido, verifica-se que a instituição financeira, embora sustente haver previsão contratual que impunha a busca, pelo consumidor, por outras formas de pagamento, depreende-se que foi ela quem deu causa ao ajuizamento da demanda, na medida em que descumpriu o compromisso assumido, após reclamação realizada pelo PROCON, de manter o encaminhamento dos boletos via e-mail.

Daí dizer que, à luz do princípio da causalidade, correta a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor, estabelecido equitativamente em R$ 2.000,00 (dois mil reais), é adequado não apenas para atender aos parâmetros estabelecidos no art. 85, 2º, do Código de Processo Civil, mas também por aplicar, adequadamente, a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.076, que permite o arbitramento por equidade quando o proveito econômico obtido for irrisório.

Nesse contexto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para limitar o valor das
astreintes
, fixadas em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento da obrigação de fazer, ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do parcial provimento do recurso, a teor do que dispõe a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.059, deixo de majorar os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)